Tribunal: TJBA
Processo: 8009751-49.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8009751-49.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DIEGO SANTOS SILVA e outros Advogado(s): VALDOMIRO VIEIRA IMPETRADO: 1ª VARA CRIME, JURI, EXECUÇÕES PENAIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE IRECÊ/BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, CP) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADES, DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS E DEMORA NO PROCESSAMENTO DE APELAÇÃO. PRISÃO DECORRENTE DE VEREDITO CONDENATÓRIO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 31 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal por múltiplos fundamentos, notadamente: a) nulidade absoluta do julgamento, por suposta menção ao silêncio do réu em plenário; b) decisão manifestamente contrária à prova dos autos; c) ilegalidade da custódia em razão da omissão do juízo de origem em processar o Recurso de Apelação interposto, mantendo o paciente em um "limbo jurídico". II. Questões em discussão 2. As questões centrais a serem dirimidas são: a) a admissibilidade do writ no que se refere às alegações de nulidade do julgamento e de decisão contrária à prova dos autos, considerando a ausência de prova pré-constituída; b) a legalidade da manutenção da custódia do paciente após a condenação pelo Tribunal do Júri, especialmente diante da pendência de processamento do recurso de apelação; c) a configuração de excesso de prazo ou constrangimento ilegal em decorrência da demora na remessa do apelo à segunda instância. III. Razões de decidir 3. O conhecimento do Habeas Corpus é parcial. As teses de nulidade absoluta do julgamento (violação ao art. 478, II, do CPP) e de decisão manifestamente contrária à prova dos autos demandam análise aprofundada de elementos fáticos e probatórios. A impetração, contudo, não foi instruída com as peças indispensáveis para essa verificação de plano, como a ata da sessão de julgamento ou as principais provas produzidas na origem. O rito sumaríssimo do Habeas Corpus não comporta dilação probatória, sendo ônus do impetrante a apresentação da prova pré-constituída do direito alegado. 4. Na parte conhecida, a ordem deve ser denegada. A custódia do paciente não se encontra em um "limbo jurídico", nem subsiste com base nos fundamentos da prisão preventiva. Com a prolação do veredito condenatório pelo Conselho de Sentença, a segregação passa a ser um efeito direto da condenação, fundamentada na soberania das decisões do Tribunal do Júri. Tal entendimento foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.068 de Repercussão Geral (RE 1.235.340), que autoriza a execução imediata da pena imposta, independentemente do montante. Portanto, a prisão do paciente possui título jurídico válido e alinhado à orientação da Suprema Corte. 5. A demora no processamento do recurso de apelação, embora indesejável, não configura, no caso concreto, constrangimento ilegal apto a ensejar a soltura do paciente. As informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que o atraso se justifica pela excepcional complexidade do feito de origem, que envolve múltiplos réus, grande volume processual (mais de 9.000 páginas) e a necessidade de equalizar o processamento dos recursos de todos os envolvidos. Não se verifica, assim, inércia ou paralisação injustificada do juízo, mas sim uma dilação decorrente das particularidades do caso, o que afasta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a alegação de coação ilegal. Contudo, a situação demanda atenção para garantir a efetividade do duplo grau de jurisdição. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada, com recomendação ao juízo de origem para que adote as providências necessárias à célere remessa do recurso de apelação a este Tribunal. Tese de julgamento: "[1. A impetração de habeas corpus exige prova pré-constituída, sendo inadmissível a análise de teses complexas, como nulidade do julgamento pelo Júri e decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando desacompanhada dos documentos essenciais para sua verificação de plano.] [2. A custódia do paciente condenado pelo Tribunal do Júri decorre da soberania do veredito e constitui execução imediata da pena, nos termos do Tema 1.068 do STF, não havendo que se falar em ausência de título prisional válido.] [3. A dilação no processamento do recurso de apelação, justificada pela excepcional complexidade do feito, não configura, por si só, constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus, embora exija a adoção de providências para sua célere tramitação.]" Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII; Código de Processo Penal, arts. 478, II, e 647. Precedentes relevantes citados: Supremo Tribunal Federal, RE 1.235.340 (Tema 1.068). ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores que integram a Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE da ordem de Habeas Corpus e, na parte conhecida, DENEGÁ-LA, com recomendação ao juízo de origem, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, data e assinatura constantes da certidão de julgamento. Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira Relatora